Tribunal: TJDFT
Processo: 0722105-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0722105-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: GEDIR BARBOSA FERREIRA, KELLY CRISTINE BARBOSA FERREIRA, MANOEL ALMEIDA FERREIRA, TELE KLIC INFORMATICA LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A (demandante) tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, proposto contra GEDIR BARBOSA FERREIRA, KELLY CRISTINE BARBOSA FERREIRA, MANOEL ALMEIDA FERREIRA e TELE KLIC INFORMATICA LTDA - ME, processo n. 0022281-73.2003.8.07.0001, na qual indeferiu o pedido de reiteração de pesquisas pelos sistemas RENAJUD, INFOJUD e e-RIDF. Eis o conteúdo da r. decisão agravada (ID 196168236 dos autos de origem): “No presente processo já foram realizadas consultas aos sistemas disponíveis ao Juízo, na busca de bens penhoráveis. Apenas o sistema SISBAJUD mostrou parcialmente proveitoso, eis que houve bloqueio de ativos financeiros, embora em montante inferior ao devido. Cabe mencionar que não é função do Poder Judiciário substituir o credor na busca da satisfação de seu crédito, nem ficar praticando atos que anteriormente já se revelaram inócuos, eis que é entendimento do TJDFT que a investigação acerca de bens do executado não é ônus do julgador. O Poder Judiciário, em atenção ao dever de imparcialidade, não pode substituir as partes em seus deveres processuais (artigo 798, II, c, do Código de Processo Civil). Também é oportuno colacionar trecho de julgamento do STJ, de relatoria do Ministro Herman Benjamin, no sentido de que "...reiteração da diligência deve obedecer ao critério da razoabilidade. Não é o Poder Judiciário obrigado a, diariamente, consultar o referido programa informatizado..." (REsp. 1199967/MG, DJe 12/06/2012). Portanto, INDEFIRO a reiteração de pedidos de informações pelos sistemas RENAJUD, INFOJUD e e-RIDF. Todavia, ciente da dificuldade do exequente na perseguição de seu crédito, na frustração em alcançar a finalidade colimada com a execução ajuizada, excepcionalmente DEFIRO a pesquisa de ativos financeiros via sistema SISBAJUD. Observe-se o valor atualizado do débito (ID 196086831 - R$ 1.528.101,06). No caso de a ordem de bloqueio tornar indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do(s) executado(s), a indisponibilidade deverá ser limitada ao valor indicado na execução, razão pela qual deverão ser reduzidos os valores excessivamente indisponibilizados, no prazo de 24 horas. Também considerando que a execução se realiza no interesse do credor, mas por meio menos oneroso ao executado, determino a imediata transferência de eventual numerário indisponibilizado para conta vinculada ao juízo. Tal medida se justifica porque, a partir da indisponibilidade dos ativos financeiros, a importância não sofre remuneração até que venha a ser transferida para conta judicial, deixando, por conseguinte, de receber atualização monetária. Há necessidade, portanto, de compatibilizar o disposto no art. 854, §5o, do CPC, com o disposto no art. 304 e seguintes do Código Civil, relativo ao adimplemento e extinção das obrigações, não sendo razoável impor ao devedor os consectários da mora após o bloqueio judicial, muito menos privar o credor da correção monetária. No caso de bloqueio de numerário, o executado deverá ser intimado na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente por carta, inclusive para efeito do disposto no art. 854, §3o, do CPC. Ressalte-se que, em caso de bloqueio de valores irrisórios em face do débito, tendo por referência as custas iniciais recolhidas, o desbloqueio desses valores será imediato em prol da parte executada. Caso infrutífero o bloqueio ou em valor insuficiente à satisfação do débito, tornem os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 111891386. Ressalte-se que os autos só poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução, a requerimento do exequente, por meio de petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis (§ 3o). Intimem-se.” Inconformado, o demandante recorre. Narra que, na origem, ajuizou o cumprimento de sentença e, mesmo depois de realizadas diversas diligências, não obteve êxito em receber o crédito perseguido. Destaca que “É incontestável que o Banco do Brasil vem promovendo todos as diligências possíveis para satisfação da dívida.” Em síntese, defende a tese de que a jurisprudência admite a reiteração das pesquisas pelos sistemas disponíveis. Ao final requer: “a) requer a concessão de efeito suspensivo, ante a presença da chamada fumaça do bom direito e perigo de dano, para assim sobrestar o trâmite dos autos originários, até o julgamento o final deste agravo de instrumento. No mérito: a) O provimento do recurso para que seja reformada a decisão determinando a adoção das medidas requeridas nos autos, quais sejam, pesquisas via e-RIDF, INFOJUD e RENAJUD;” Comprovante de recolhimento do preparo no ID 59709669. É o relatório. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio deste momento incipiente, não se verifica, primo ictu oculi, urgência que imponha o deferimento da liminar pleiteada. Trata-se de questão que admite aguardar o julgamento do mérito pelo eg. Colegiado, sem perigo de grave dano ou risco ao resultado útil do processo. Não se pode olvidar que o crédito perseguido se encontra hígido, inclusive, com diligência em curso, no caso, pesquisa ao SISBAJUD, recém deferida na origem. Gizadas estas considerações, constata-se que não estão preenchidos os requisitos cumulativos e imprescindíveis ao deferimento da liminar reclamada. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de junho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator